Tribunal: TJBA
Processo: 8170943-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170943-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO SIMOES

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEPÓSITO NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário do autor, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00. Sustenta o banco a regularidade da contratação realizada por meio digital, a ilegitimidade passiva, a ocorrência de fraude praticada por terceiros e a inaplicabilidade da restituição em dobro e da indenização moral.

Questão em discussão.
Definir se houve contratação válida do empréstimo consignado e se são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, bem como examinar as alegações recursais relativas à violação ao dever de mitigação do prejuízo, à ilegitimidade passiva da instituição financeira, à regularidade da contratação digital e à ocorrência de fraude praticada por terceiros.

Razões de decidir.
Rejeita-se a alegação de violação ao dever de mitigação do prejuízo, pois demonstrado que o consumidor buscou solução administrativa junto à instituição financeira e devolveu integralmente o valor creditado no dia seguinte ao recebimento. Rejeita-se também a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato impugnado foi vinculado à instituição financeira apelante e os descontos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário do consumidor. Ademais, caracterizada a relação de consumo, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, pois a documentação apresentada não demonstra manifestação válida de vontade do consumidor. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado sem solicitação prévia e devolvido no dia seguinte após contato com terceiros que se passaram por representantes do banco, evidenciando fraude. Nos termos da Súmula 479 do STJ, trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Configurada a falha na prestação do serviço, são indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantido o valor fixado em R$8.000,00.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: a ausência de comprovação inequívoca da contratação de empréstimo consignado, aliada à ocorrência de fraude e à realização de descontos em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Legislação e Jurisprudência citada:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373 e 85, § 11. STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8170943-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JOSE CARLOS NASCIMENTO SIMOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,